Tribunal: TJSP
Processo: 2066513-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066513-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente SIMONE
NASCIMENTO DE MORAES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação
de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
2
Habeas Corpus no 2066513-18.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.195
Habeas Corpus – Execução Penal
Insurgência contra
indeferimento de pedido de prisão domiciliar em incidente de
execução de pena
Inadmissibilidade
Descabimento do
remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário
Os incidentes de execução penal desafiam recurso específico
à sua impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP),
não se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação
processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que
exsurge imperioso o seu não conhecimento. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Juliana Araújo Lemos da Silva Machado, com pedido de
liminar, em prol de Simone Nascimento de Moraes, presa em cumprimento
da pena total de 07 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime
fechado, em decorrência de condenações por delitos previstos nos artigos 33,
caput, § 4o, da Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM da 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, sob a alegação de
constrangimento ilegal, mercê do indeferimento da prisão domiciliar, embora a
paciente “faça parte do grupo de risco de pessoas sujeitas ao COVID-19”, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
3
se encontrar grávida, além de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.
Aduz, ainda, que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça preconiza a colocação de presas gestantes em regime de prisão
domiciliar, com forma de proteção à saúde da mãe e do feto, em face dos
riscos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Sustenta que o pleito da
paciente possui amparo legal, jurisprudencial e constitucional, bem como Nas
Regras de Bangkok. Defende, ainda, que o dispositivo do artigo 318, inciso V,
do Código de Processo Penal, deve ser visto como autorizador da aplicação do
regime de prisão domiciliar, não apenas para o caso de prisão cautelar, mas
também para as prisões definitivas.
Por isso, requer a concessão da ordem para outorgar
a prisão domiciliar à paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. O presente mandamus não é de ser conhecido.
Cumpre registrar, de início, que a ilustre impetrante
busca com a presente impetração a reforma de decisão de indeferimento da
prisão domiciliar da paciente, proferida em incidente de execução penal.
Contudo, é de sabença geral que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
4
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela
celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de pedido de progressão de regime ou de qualquer outro
incidente no âmbito da execução penal nem tampouco se presta para
substituir o recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.
Sim, porque é sabido e consabido que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar
julgado desfavorável ao condenado, proferido em incidente de execução de
pena (art. 197, LEP), de sorte que, podendo se utilizar voluntariamente desse
meio, não está habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus para a
reparação de suposta coação contrária ao ordenamento jurídico.
Nesse
sentido,
aliás,
inúmeros
julgados desta
Colenda Corte de Justiça:
"PENA - Regime prisional - Progressão - Apreciação
pretendida
em
habeas
corpus
-
Meio
inidôneo
-
Procedimento que se desenvolve perante o Juízo da
execução, sendo o agravo o recurso cabível da decisão -
Não conheço do writ".1
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo
do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art.
1 - TJSP-HC n. 274.367-3 - 4a Câmara de Direito Criminal - Relator MATTOS FARIA j. 02.03.99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
5
197 da LEP).” 2
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua
inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque através
recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de
Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'.
Eventual correção do que ficou decidido no Juízo de
primeiro grau será examinada no julgamento do recurso
interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” 3
“HABEAS CORPUS” - LIVRAMENTO CONDICIONAL - INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO - A
estreita via do 'Habeas Corpus' não permite o exame
aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível aferir
o preenchimento do requisito subjetivo. 'Writ' que não
é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS'".4
2 - TJSP-HC no 990.08.180041-1 3a Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009.
3 - TJSP-HC no 990.09.140968-5 3a Câmara de Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009.
4 - TJSP-HC no 990.08.183453-7 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
6
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir
que a prática de falta grave não acarrete a interrupção
do cômputo do período para a obtenção de benefícios, a
matéria é insusceptível de ser examinada em 'habeas
corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE
DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do
'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do
mérito do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a
falta teria sido cometida, de maneira a relevar o seu
acontecimento. - Impossível aferir se a conduta do
paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não
é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS'".5
“HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE
É O RECURSO CABÍVEL INDEFERIMENTO, PORTANTO, DA INICIAL
DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. Os incidentes de execução penal
desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo
em Execução (art. 197, LEP), não se prestando o habeas
corpus,
por
evidente
inadequação
processual,
como
sucedâneo dessa via recursal, pelo que exsurge imperioso
5 - TJSP-HC no 993.08.041844-6 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
7
indeferir-se o seu processamento”.6
Importa considerar, ainda, consoante o pensamento
de Renato Marcão, “que, embora seja comum a impetração de habeas
corpus em sede de execução penal e até exista espaço para o seu
cabimento, o remédio heróico não pode ser utilizado como
substitutivo do agravo em execução”.7
Em tal sentido também já se pronunciou a Colenda
Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. Não é
cabível a impetração de habeas corpus em substituição à
utilização de agravo em execução na hipótese em que não
há ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito
cuja constatação seja evidente e independa de qualquer
análise
probatória.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de prestigiar a
lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua
função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de
locomoção. Sendo assim, as hipóteses de cabimento do writ
são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos
ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, o STF,
6 - TJSP-HC no 990.10.296818-9 3a Câmara de Direito Criminal Rel. MOREIRA DA SILVA, j. 24.08.2010.
7 - Curso de Execução Penal 2a Edição - Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
8
sensível a essa problemática, já tem pronunciado também a
inadequação de impetrações manejadas em substituição ao
recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas
na via restrita do habeas corpus, é imprescindível que
haja ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito
cuja constatação seja evidente e independa de qualquer
análise
probatória. Precedentes citados do STF: HC
109.956-PR, DJe 11/9/2012; e HC 104.045-RJ, DJe 6/9/2012.
HC 238.422-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 6/12/2012”.8
Convém observar que, consoante emerge dos autos,
a paciente cumpre penas privativas de liberdade, em regime prisional
semiaberto, que totalizam 07 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, com
vencimento previsto para o dia 07 de março de 2027, sendo certo que uma
das reprimendas decorre de condenação por crime assemelhado a hediondo.
Ademais, o nobre Magistrado a quo indeferiu o pleito
de prisão domiciliar da paciente, apresentado quatro motivos, a saber: “a)
Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela
qual a norma inserta no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto.
Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas
constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente
aos presos sem condenações, em abono ao princípio da especialidade; b)
Segundo, porque a sentenciada vem recebendo, na unidade prisional onde se
8 - Informativo no 0513, período: 06.03.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066513-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.195
9
encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao
postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil (...); c) Terceiro, porque a condenada não provou,
conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere; d) Quarto,
porque a sentenciada igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que
atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que
aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair
o coronavírus (Covid-19).”
Ora, resta claro que não se vislumbra ilegalidade
manifesta na r. decisão atacada, a ponto de ensejar o conhecimento da ação
de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto em lei (art.
197, L.E.P.).
Frente a esse quadro, por não ser dado à paciente
valer-se da via eleita do remédio heroico para pleitear a reparação de decisão
proferida em incidente de execução de pena, no caso com o escopo de obter a
prisão domiciliar, a denunciar a ausência de interesse de agir, na perspectiva
da adequação processual9, exsurge inafastável o não conhecimento da ação.
3. Ante o exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
9 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São
Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.